Tribunal: TJES
Processo: 5018894-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018894-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARIANA DE MELLO SARMENTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA COM AR. ART. 513, §4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em agravo de instrumento contra acórdão que conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, sob a alegação de omissão quanto à tese de nulidade dos atos praticados no cumprimento de sentença, em razão da ausência de publicação do despacho que determinou a intimação para pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não ter enfrentado a alegação de nulidade processual decorrente da ausência de publicação do despacho de intimação para pagamento, à luz do art. 272 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de nulidade ao reconhecer a validade da intimação pessoal realizada por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, §4º, do CPC.

5.
A efetiva ciência da parte executada, comprovada pelo recebimento da correspondência, afasta a alegação de nulidade, porquanto o ato processual atinge sua finalidade sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

6.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais à solução da controvérsia.

7.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou para manifestação de inconformismo com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia a validade e a eficácia da intimação realizada, ainda que ausente publicação eletrônica do despacho, desde que comprovada a ciência da parte e inexistente prejuízo processual.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272 e 513, §4º.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

contra o v. acórdão proferido no evento 16397454 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16956400, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois não teria enfrentado a tese de nulidade dos atos praticados no cumprimento de sentença, decorrente da ausência de publicação do despacho que determinou sua intimação para pagamento, em alegada afronta ao art. 272 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Conforme se extrai dos autos, o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, a tese de nulidade processual sustentada pela embargante, ao consignar que a intimação pessoal da executada, realizada por meio de carta com aviso de recebimento, encontra respaldo no art. 513, §4º, do Código de Processo Civil, revelando-se meio idôneo e eficaz para a comunicação do ato processual, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido desde a formação da coisa julgada.

Ademais, o julgado foi claro ao afirmar que a efetiva ciência da parte executada, comprovada nos autos pelo recebimento da correspondência, afasta a alegação de nulidade, uma vez que o ato atingiu sua finalidade, não havendo falar em prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ainda que não tenha havido publicação eletrônica do despacho, a questão foi devidamente apreciada sob o enfoque da validade e da eficácia da intimação realizada, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente os pontos essenciais à solução da controvérsia, como ocorreu na espécie.

Ressalte-se, por fim, que os aclaratórios não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão, tampouco para manifestar mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.